Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-30.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006238-30.2022.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: SONIA APARECIDA DA ROCHA
RECORRIDO: X HELP BENEFICIOS E SERVICOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente sustenta que contratou com a Recorrida seguro automobilístico para seu veículo Chevrolet Prisma e no dia 10/10/2022 se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo segurado, o qual gerou prejuízos à Requerente e ao estabelecimento comercial denominado “Dominó motos”. E na mesma data, veio a colidir com outro veículo (modelo Gol), e com um aparelho de climatização pertencente ao estabelecimento, resultando na destruição total de seu veículo e ainda destruição parcial do equipamento. Requer indenização por danos materiais para seu veículo e terceiros.
2. De outro lado, a Recorrida sustenta que se trata de uma associação civil sem finalidade lucrativa, administradora de um clube de benefícios, inexistindo contrato de seguro entre as partes.
3. Proferida a sentença de primeiro grau, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo Autor da ação.
4. Analisando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou nos autos qualquer recibo de pagamento das despesas, limitando-se a apresentar um simples orçamento em nome da empresa Dominó Motos, inexistindo comprovante de pagamento. Além disso, a Autora não demonstrou os prejuízos causados a terceiros no montante ao qual pretende a condenação da Requerida.
5. Nesse sentido, entendo que cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito acostando aos autos fotos, pagamentos, despesas comprovadamente realizadas, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
6. Assim, não se depreende qualquer prova suficiente a corroborar a tese dos prejuízos sofridos pela parte Autora, não sendo os documentos juntados na inicial aptos a tal desiderato.
7. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
8. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELA COLISÃO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
(N.U 1023243-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006238-30.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 011.761.081-07 (RECORRENTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023